Tribunal: STF
Processo: ARE 1369283
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IPVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – DESPROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, assim ementado:



     AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO UNIPESSOAL LASTREADA NO ART. 557 DO CPC/1973 - RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I - Correta a prolação de decisão monocrática, com fulcro no art. 557 do CPC/1973, quando há jurisprudência dominante do respectivo Tribunal ou do STJ ou do STF acerca da questão posta sub judice, sendo certo que a prolação de decisão monocrática não afronta o princípio da inafastabilidade de jurisdição e o da colegialidade, e que a palavra dominante não se confunde com unânime (e-doc. 7).



    2. No extraordinário, o recorrente alegou a violação do artigo 155, III, da Constituição Federal. Pleiteou, preliminarmente, o sobrestamento do recurso para aguardar o julgamento do Tema nº 685 da Repercussão Geral. No mérito, sustentou que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, porque não é proprietário do bem (e-doc. 12).



    3. O Estado de Minas Gerais, nas contrarrazões, apontou o acerto do acórdão recorrido e o não cabimento do extraordinário em razão da incidência das Súmulas nºs 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13, p. 74-84).



    4. O processo foi sobrestado a fim de aguardar-se o julgamento do Tema 685/RG, cuja tese ficou assim definida:



    IPVA - ALIENAÇÂO FIDUCIÁRIA - ADQUIRENTE - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. Incide a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal, em se tratando de contrato de alienação fiduciária em que pessoa jurídica de direito público surge como devedora." (RE 727.851, Rel. Min Marco Aurélio).



    5. Na decisão de adequação, o Primeiro Vice-Presidente do TJMG assentou o não enquadramento da hipótese dos autos ao referido paradigma, por se tratar de alienação fiduciária entre instituição financeira e particular, e inadmitiu o extraordinário diante da incidência da Súmula 280/STF (e-doc. 46).



    6. Seguiu-se, então a interposição do presente agravo, a impugnar os fundamentos da decisão do Juízo primeiro de admissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    Ao exame dos autos e das alegações do agravante, não vislumbro elementos fáticos ou jurídicos aptos à alteração do decidido, sequer tendentes a rechaçar os termos da decisão monocrática ora agravada, a qual foi prolatada com fundamentação clara e categórica, amparada em doutrina e em jurisprudência dominante. 



    Com todo respeito, restou fundamentado na decisão recorrida que o credor fiduciário é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal relativa ao IPVA, tendo em vista que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui fato gerador do imposto (o credor fiduciário é o proprietário do bem e só o deixa de ser quando do total adimplemento da obrigação de pagar pelo devedor fiduciante), sendo válida a CDA que elenca como devedor também o devedor fiduciante, em razão da solidariedade expressamente prevista no art. 5° da Lei Estadual n.° 14.937/2003. 



    Ressaltou-se, assim, acertado o ajuizamento da execução fiscal relativa ao IPVA incluindo a credora fiduciária e o devedor fiduciante no polo passivo, inexistindo mácula na CDA (e-doc. 7, p. 7).



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a matéria versada no extraordinário com fundamento na Lei Estadual nº 14.937/2003 e nos pressupostos fáticos constantes dos autos.



    7. Assim, somente a partir da apreciação da legislação infraconstitucional e dos elementos probatórios seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo. Nessa linha, é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADO ENTRE PARTICULARES. TEMA 685. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. 2. No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A solução da controvérsia também depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (ARE 1.356.503-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



     Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10% (ARE 1.035.390-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    8. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo.



    9. Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator



    Documento assinado digitalmente